Tribunal: STF
Processo: ARE 1349361
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Henderson Evangelista de Lima interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 10) contra decisão (eDoc 8) que inadmitiu o recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Superior Tribunal Militar (eDoc 5).



    Alegou, nas razões do recurso extraordinário, que o acórdão recorrido afrontou o art. 5º da Constituição da República.



    O apelo extremo foi inadmitido ao fundamento de que: “não foi precedido do esgotamento da instância ordinária, uma vez que caberia à Defesa o manejo de Embargos Infringentes, a teor do Enunciado nº 281 do STF”.



    A parte embargante, no recurso extraordinário com agravo, reitera as razões do apelo extremo.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tenho como inadmissível o agravo.



    A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento do ato decisório, uma vez que a parte agravante não se insurgiu contra a invocação do óbice do enunciado n. 281 da Súmula do Supremo, o que atrai a incidência do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. Além desses, cito o ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    Destaco, por fim, que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, conforme orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Ilustram esse entendimento o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701. ministro Edson Fachin; além dos seguintes precedentes: 



    1. No que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    (ARE 1.250.222 ED-AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki; e o ARE 1.250.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    (ARE 1.368.182 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator